Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014501-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA

RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), JOANITA MENDES DE SOUZA - CPF: 253.907.911-34 (AGRAVADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), ALTAIR MARCOS DE ALBUQUERQUE - CPF: 796.574.511-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA E DECISÃO EMBARGADA ANULADA.

1.

A extinção do cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer (enquadramento funcional) não abrange os valores devidos a título de parcelas não recebidas até a data do cumprimento integral da obrigação.

2.

A extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, só é possível quando adimplidos integralmente o débito, as custas processuais e honorários advocatícios.

3.

Recurso provido para anular a sentença de extinção do cumprimento de sentença e a decisão embargada, determinando o prosseguimento do feito quanto ao cumprimento integral da obrigação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Nobres
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Previdenciária n.
0001006-76.2017.8.11.0030
, ajuizada por
Joanita Mendes de Souza
, rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos

apresentados pela exequente.

O agravante afirma que impugnou o cumprimento de sentença apresentado pela agravante,

vez que já fora apreciado anteriormente pelo Juízo, em 13/06/2022, ocasião em que fora prolatada sentença extinguindo

o feito com resolução do mérito.

Aduz que
“o
entendimento em questão não considerou a sentença que encerrou o processo de execução com resolução de mérito. Isso causou surpresa ao município, pois a homologação dos cálculos apresentados pela parte autora, totalizando o exorbitante valor de R$ 469.649,35 (quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), ocorreu sem que o município pudesse impugná-los
”.

Afirma que no caso se faz necessário reformar

a decisão que rejeitou a impugnação, ao argumento que a parte exequente deveria ter se utilizado de outro instrumento jurídica a fim de ver seus possíveis direitos assegurados.

Defende

que ocorreu o encerramento da prestação jurisdicional e dessa forma aplica-se o princípio da não surpresa.

Diante do relatado, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito busca o provimento do recurso
a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão interlocutória ora recorrida, haja vista que fora proferida quando já extinto o cumprimento de sentença.

O pedido referente ao efeito suspensivo foi indeferido. (id. 216841181)

Contrarrazões da parte agravada consta em id. 219419659, pelo desprovimento do recurso aviado.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (id. 228051181).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Nobres
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Previdenciária n.
0001006-76.2017.8.11.0030
, ajuizada por
Joanita Mendes de Souza
, rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos

apresentados pela exequente.

Como se trata de cumprimento de sentença, vejamos o que restou decidido nos autos que ensejou a condenação:

“
(...) III – Do dispositivo Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos aduzidos à inicial para:
Condenar o requerido a proceder ao enquadramento da requerente
a Classe A, nível 6, da tabela indicada como “tabela de professor – 20 horas semanais”, fazendo jus a remuneração dobrada, já que exercia a jornada de 40 (quarenta) horas.
Condenar o requerido a proceder a atualização dos proventos da autora de acordo com o seu enquadramento
,
desde a data de 20/04/2012,
vez que prescritos os anteriores, em consonância com os valores pagos aos servidores da ativa e atualizados pelas legislações posteriores a Lei n. 1.197/11, devendo proceder com o desconto dos valores já recebidos pela autora. Os valores a serem percebidos devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), a contar da data em que deveria ter ocorrido cada pagamento. Condenar o requerido ao pagamento em favor da autora de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Comunique-se o Egrégio Tribunal de Justiça que os autos foram sentenciados, uma vez que a requerente interpôs agravo de instrumento de cód. 1005176-67.2017.8.11.0000. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC. Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova conclusão. Independente de recurso voluntário, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o art. 496, §2o, do CPC. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Após o trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de sentença, proceda com a alteração do tipo de ação no sistema Apolo e encaminhem os autos conclusos”.
(id. 42366824)

Em grau de recurso, a sentença foi parcialmente retificada, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO DE APOSENTADORIA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA QUANDO ESTA JÁ SE ENCONTRA APOSENTADA – ATOS DE EFEITOS CONCRETOS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL A PARTIR DA APOSENTADORIA - OCORRÊNCIA – PARIDADE – SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – PARIDADE DEVIDA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A progressão e enquadramento funcionais são atos de efeitos concretos em que há o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental com efeitos jurídicos e reflexos próprios. Não se trata de simples consectários de uma posição jurídica já existente e definida anteriormente. Desta forma, a prescrição, atinge o próprio fundo de direito, não havendo que se falar de relação de trato sucessivo. 2. Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ. 3. Transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o ato de enquadramento e a propositura da ação, imperioso é o reconhecimento da prescrição quinquenal para pretensão de adequado enquadramento. 4. Considerando que a Apelada já se encontra aposentada, o termo
a quo
do prazo prescricional para pleitear o adequado enquadramento funcional inicia-se com a aposentadoria, pois é a partir deste momento que encerra-se o vínculo funcional outrora estabelecido entre o servidor público e a Administração Pública. 5. Paridade de proventos. 6. Considerando que a Apelada aposentou-se em 01/10/1987 faz
jus
à paridade, uma vez que o término do vínculo administrativo ocorreu antes da Emenda Constitucional no 41/2003. 7. Pedido de danos morais. 8. O fato de haver morosidade da Administração Pública em realizar a paridade na aposentadoria da Apelante não configura, por si só, ato ilícito. Não há na situação fática apresentada na exordial qualquer comprovação de que a referida morosidade tenha causado algum constrangimento, dor, abalo psicológico, ou seja, não há qualquer demonstração, ainda que minimamente, tenha a situação ofendido algum atributo da personalidade ou a própria dignidade da Apelada, ofensa esta, requisito essencial à caracterização de dano moral. 9. Improcede, pois, o pleito indenizatório à título de danos morais. 10. Reexame Necessário. 11. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1o-F da Lei no 9494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905). 12. Recurso de Apelação parcialmente provido para o fim de excluir do édito condenatório o enquadramento funcional da Apelada, bem como a indenização por danos morais e, em sede de reexame necessário, sentença retificada parcialmente para adequar os juros e correção monetários nos termos acima expostos (Tema 905 do STJ) e a mantenho quanto a paridade de proventos da Apelada”.

Execução do cumprimento da sentença protocolizado pela exequente
quanto à obrigação de fazer
em id. 48745227. Determinada a intimação do executado para que cumpra a sentença que reconheceu a obrigação de adequar o provento/aposentadoria da exequente na classe e nível correspondente (id. 56425204), o requerido, ora agravante manifestou-se pelo cumprimento da obrigação de fazer (id. 65256532).

Instada a se manifestar acerca do cumprimento da obrigação de fazer, a exequente, ora agravada, se manteve silente (id. 83152747), resultando da sentença prolatada em id. 87137400, referente à obrigação de fazer:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença oposto por JOANITA MENDES DE SOUZA em face de MUNICIPIO DE NOBRES.

Aportou aos autos manifestação do Município de Nobres informando o cumprimento da obrigação e juntando documento para tal desiderato (Id. 65259398).

Intimada a parte exequente para ciência da manifestação e documentos acostados pelo Município de Nobres, esta permaneceu silente (Id. 83152747).

É o relato do necessário, decido.

Considerando que o processo está parado a mais de 30 dias por falta de impulso da parte exequente, considero o seu silêncio, por analogia ao art. 111 do CC, anuência em relação ao cumprimento da obrigação de fazer.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil “
extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita
(...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil”.
(13/06/2022)

Ato seguinte, a exequente oficializou cumprimento de sentença aduzindo que ‘
cumprido o dispositivo da sentença quanto a obrigação de fazer, a Exequente apresenta os valores a seguir visando o recebimento dos valores não recebidos do período de abril/2012 a agosto de 2021’
, no montante de R$ 469.649,35, referente a atualização mês a mês de cada parcela, incluindo-se o valor dos 13o (id. 88475388).

Recebido o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública pelo rito previsto nos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, o executado foi intimado, ocasião em que deixou de impugnar o cumprimento de sentença, ao argumento que ‘
fora prolatada sentença extinguindo o feito com resolução de mérito’
(id. 118473524).

Em nova decisão, o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição proferia a decisão recorrida, que restou assim ementada:

“Vistos.

Intimado para se manifestar acerca do cumprimento de sentença, o Município Executado apresentou impugnação alegando que o feito já haveria sido extinto com base no art. 924, II do CPC (id 118473524).

Por fim, a parte Exequente alegou que a sentença proferida anteriormente refere-se apenas à obrigação de fazer, esta que foi devidamente cumprida pelo demandado, restando, ainda, o recebimento dos valores não pagos entre o período de abril de 2012 a agosto de 2021 (id 126613702).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente,
rejeito
a impugnação apresentada pelo Executado, uma vez que os valores não recebidos até a implementação da obrigação de fazer, são, também, objetos de cumprimento de sentença.

Saliento que a extinção do feito se limitou apenas à obrigação de fazer, qual seja, a adequação do holerite nos termos do acórdão e da sentença proferida anteriormente nos autos.

Portanto, ausente impugnação acerca do valor da dívida,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pela parte Exequente.

Com a preclusão desta decisão, expeça-se o competente RPV/Precatório para os devidos fins. Após, intime-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada de informações acerca do pagamento, expeça-se alvará para levantamento.

Após, retornem os autos conclusos.”
(id. 153693015)

Em suas razões o agravante afirma que a decisão agravada não levou em consideração a sentença proferida que extinguiu a execução de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, sem a impugnação pelo Município recorrente.

Inobstante o recorrente busque a nulidade da decisão interlocutória proferida após a extinção do cumprimento de sentença, pertinente
verificar o acertamento (ou não) da sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II do CPC/15, por causa do cumprimento da obrigação de fazer (reenquadramento funcional), sem observar o cumprimento integral da determinação na ação declaratória referente a eventuais créditos decorrentes do correto enquadramento da servidora, pois dela decorre a decisão embargada.

O artigo 924, inciso II, do CPC/15, estabelece:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita
.

Infere-se dos autos que a exequente requereu inicialmente o cumprimento da obrigação de fazer e a executada se limitou a comprovar apenas a regularização funcional da exequente a que fora condenada, sem, contudo, demonstrar o cumprimento da outra parte da obrigação determinada na sentença proferida.

Ainda que inicialmente a autora tenha pleiteado tão-somente o cumprimento da obrigação de fazer – reenquadramento funcional - a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil,
dependia da comprovação da integralidade da obrigação determinada judicialmente, de modo que a sua decretação ocorreu de forma precipitada
.

Assim, constata-se que o feito foi extinto de forma prematura, uma vez que não houve cumprimento integral da obrigação pretendida e o processo deve prosseguir até que ocorra o cumprimento integral do comando sentencial, inclusive dos ônus sucumbenciais.

Neste sentido é o entendimento do e. Tribunal Superior:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. (...) 2. Consoante já proclamou esta Turma, ao julgar o REsp 671.281/ES, sob a relatoria do Ministro Castro Meira,
a extinção do processo de execução pode se operar, dentre outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou seja,
quando o devedor satisfizer a obrigação
.
E como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. (DJ de 16.5.2005, p. 318). 3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou ao juiz da execução que o crédito tributário em questão fora objeto de pagamento na esfera administrativa, razão pela qual requereu a apuração das custas processuais devidas, bem como a intimação do executado para pagá-las e, após o pagamento das custas, a extinção do feito executivo. Assim, conforme considerou com acerto o Desembargador Manuel Saramago, ao proferir o voto-vencido, as custas e honorários advocatícios são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor do art. 2o, § 2o, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder à extinção do processo de execução fiscal. O Desembargador Manuel Saramago acrescentou que, em atenção aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais,
não se deve extinguir o processo executivo antes do pagamento total do débito, incluídas as custas processuais.
4. Recurso especial provido para cassar a sentença a fim de que seja dado prosseguimento ao processo de execução fiscal até a satisfação, pela parte executada, das custas devidas em decorrência da quitação integral do crédito tributário
( REsp 1329286/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012 )." (destaquei)

À propósito colaciono decisões dos Tribunais Pátrios:

“
Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Plano de saúde – Sentença de extinção pela satisfação da obrigação – Insurgência da exequente – Apelante alega que foi cumprida apenas a obrigação referente à sucumbência, restando pendente de comprovação o pagamento das despesas médicas – Extinção do feito que se mostrou precipitada
– Os documentos juntados pela executada para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer devem ser analisados pela MM. Juíza da causa, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Anulação da sentença de extinção do cumprimento de sentença para permitir o prosseguimento do feito na origem – Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AC: 00190579720208260100 SP 0019057-97.2020.8.26.0100, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 06/07/2021, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - ERROR IN PROCEDENDO-SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, só é possível quando adimplidos integralmente o débito, as custas processuais e honorários advocatícios. 2. Constatado o "error in procedendo" na sentença que extingue o feito, deve ser declarada a nulidade do pronunciamento judicial, com sua conseguinte cassação, e prosseguimento da execução até o cumprimento integral da obrigação.
(TJ-MG - AC: 10000190510255002 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2023) (destaquei)

Do exposto, mostra-se necessária a anulação da sentença proferida em id.
87137400 dos autos de origem, assim como dos demais atos que se seguiram,
inclusive da decisão embargada (id.
id. 153693015 dos autos de origem)
, com o retorno ao Juízo Singular para

dar prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de anular a sentença proferida nos autos de origem

de extinção do cumprimento de sentença (id.
87137400), bem como a decisão embargada
, determinando a nova análise do feito quanto o cumprimento da obrigação de fazer determinada na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024